Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703327-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pela embargante, intimem-se os embargados para apresentarem resposta aos Embargos de Declaração de ID 17780811, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, 31 de julho de 2020 17:05:04. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador